Tribunal: TJES
Processo: 5003414-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003414-73.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANILSON FERNANDES DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003414-73.2025.8.08.0024

RECORRENTE: JOANILSON FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). RENOVAÇÃO DE PROCEDIMENTO APÓS ANULAÇÃO JUDICIAL POR VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de novo processo administrativo (PSDD) instaurado pelo DETRAN/ES. O recorrente sustenta que a abertura de novo procedimento violaria a coisa julgada, uma vez que processo anterior, baseado na mesma infração, fora anulado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a anulação judicial de um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, motivada exclusivamente por cerceamento de defesa (falta de notificação), impede a Administração Pública de instaurar novo procedimento baseado no mesmo Auto de Infração de Trânsito (AIT) que permanece hígido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada formada em processo anterior limitou-se a declarar a nulidade do procedimento administrativo por vício formal (ausência de notificação), não atingindo a validade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) que lhe deu origem.

Inexistindo anulação do AIT, não há óbice para que a Administração, no exercício de seu poder-dever, instaure novo processo administrativo, desde que respeitados o devido processo legal e a ampla defesa.

A manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe, ante a ausência de ato ilícito ou violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A anulação judicial de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por vício de notificação não impede a instauração de novo procedimento baseado no mesmo auto de infração, desde que este permaneça hígido e não tenha havido julgamento sobre o seu mérito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XXXVI;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOANILSON FERNANDES DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17332534), o recorrente alega que o proc. 0014492-28.2020.8.08.0024, já transitado em julgado, reconheceu a nulidade do processo administrativo nº 84567970, bem como da penalidade de suspensão de sua CNH, sendo inviável a abertura de novo processo.

O requerido apresentou contrarrazões no ID 17332541.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, considerando os documentos apresentados.

No mérito, comungo do mesmo entendimento do magistrado de origem.

Analisando detidamente os autos observo que o autor ajuizou ação face ao DETRAN, processo cadastrado sob o nº 0014492-28.2020.8.08.0024, cuja sentença foi de improcedência e, após apreciação pela Turma Recursal, houve reforma do julgado no seguinte sentido:
“Desta forma, ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, e no mérito, LHE DOU PROVIMENTO, reformando a sentença objurgada para o fim de anular o processo administrativo, bem como anular a penalidade de suspensão da CNH do recorrente”
(ID 17331916).

O embasamento da Turma, basicamente, foi o de que houve cerceamento de defesa, considerando que o autor não foi devidamente notificado do procedimento de suspensão de sua CNH.

Pois bem. O DETRAN abriu novo procedimento administrativo, registrado sob o nº 2022-9B53T, que o autor entende por indevido, considerando que se baseou na mesma infração (ID 17331918). Ocorre que, diferentemente do alegado pelo recorrente, em momento algum houve anulação do AIT nº PM30202895, tão somente foi anulado o PSDD nº 84567970 por problemas na notificação enviada.

Assim, respeitando o órgão de trânsito todas as normas legais e, não havendo nada relacionado ao AIT em si, inexiste óbice à abertura de novo PSDD. Consequentemente, não há violação à coisa julgada, motivo pelo qual improcedem os pedidos contidos na inicial.

Equivoca-se claramente o recorrente acerca do alcance da coisa julgada, eis que esta se limitou a anular o processo administrativo, e, não, o auto de infração, que por ser válido enseja a instauração de novo procedimento administrativo para a correta e adequada aplicação da penalidade.

Consequentemente, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)